Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que, a partir dos documentos médicos constantes dos autos, restou definido encontrar-se a parte autora em situação de urgência médica, cujo prazo de carência, por força da Lei 9656/98, é de 24 (vinte e quatro) horas, prazo que já havia sido cumprido. Ademais, restou assentado que a Lei 9656/98 não estabeleceu qualquer limitação da duração do atendimento nas hipóteses de urgência/emergência médica, de sorte que qualquer disposição infralegal ou contratual em sentido contrário deveria ser considerada nula, notadamente a Resolução CONSU 13, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, restou expressamente consignado que a causa da internação em regime de urgência do autor não guardava relação com a doença preexistente alegada, assim como eventual inadimplência se deu posteriormente ao atendimento, de sorte que não comprometeria o adequado exame da solicitação. Nesse diapasão, a controvérsia jurídica foi examinada de maneira lógica e escalonada a partir dos pressupostos fáticos e jurídicos que regem a matéria sob exame; nenhuma omissão e contradição podem ser reconhecidas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.